Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. HERDEIRA DO ACUSADO. VEÍCULO APREENDIDO POR OCASIÃO DE FLAGRANTE. PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE. ÓBITO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDIMENTO DO BEM. CARÁTER DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
1. A apelante interpôs o presente recurso a fim de lhe ser restituído o veículo que foi decretado perdido em favor da União, de propriedade de seu genitor (acusado), apreendido no contexto de prática de tráfico de drogas, uma vez que foi extinta a punibilidade em decorrência do óbito do investigado.
2. O perdimento de bens é tratado como uma penalidade, obedecendo o Princípio da individualização da pena, com as peculiaridades do caso em análise, nos termos do art. 5o da CF, nos incisos XLV e XLVI.
3. O art. 243 da CF prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica.
4. O confisco é uma restrição patrimonial, o qual tem como finalidade primordial a desestimulação da atividade ilícita de difusão de substâncias entorpecentes, possuindo caráter pedagógico e preventivo. Por essas características, o perdimento do bem só pode ser declarado desde que este seja de propriedade do autor do delito, não podendo atingir bens de terceiros de boa-fé.
5. Sobre o assunto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638491 entendeu em sede de repercussão geral que: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
6. De acordo com o art. 91, inciso II, do Código de Processo Penal, a perda dos instrumentos ou produtos do crime é um dos efeitos da condenação. Assim, para que seja decretada o perdimento de bens é exigido que haja uma sentença condenatória, comprovando-se a autoria e a materialidade do crime que foi imputado ao acusado, por ser um dos efeitos secundários da condenação.
7. No caso, o réu foi denunciado pela prática delitiva de tráfico de drogas, sendo que a persecução penal findou-se bem no início do processo, em razão da decretação da extinção de punibilidade, em decorrência do óbito do acusado, não havendo sentença condenatória.
8. Portanto, ausente sentença penal condenatória, inviável a decretação de perdimento do veículo, motivo pelo qual decreta-se a restituição do bem à sucessora do acusado, ora recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão que decretou o perdimento do bem em favor da União, determinando a restituição do veículo à recorrente.